Tribunal: TJSP
Processo: 2218192-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do credor de expedição de ofício à Receita Federal, para obtenção de informações dos deveres, mediante a ferramenta do 'dossiê integrado'. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Expedição de ofício à Receita Federal. Impossibilidade. Princípio da máxima efetividade da execução que não pode se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do credor de expedição de ofício à Receita Federal, para obtenção de informações dos deveres, mediante a ferramenta do 'dossiê integrado'. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Expedição de ofício à Receita Federal. Impossibilidade. Princípio da máxima efetividade da execução que não pode se sobrepor à razoabilidade e proporcionalidade das medidas constritivas. Pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário que já englobam a localização de bens e direitos de propriedade da parte executada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.